Tribunal: STF
Processo: HC 234174
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 848.645/SP (e-doc. 3).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 777 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas nas dependências de estabelecimento comercial) (e-doc. 2, p. 128-141). 



    3. Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sendo negado provimento ao apelo defensivo (e-doc. 2, p. 143-153). Contra a decisão, formalizou-se habeas corpus no STJ. 



    4. Não conhecida a impetração pelo Ministro Relator (e-doc. 2, p. 156), interpôs-se o mencionado agravo regimental. 



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam nulidade da busca domiciliar realizada na residência do paciente e em seu estabelecimento comercial, fundadas em denúncias anônimas, assim como de todas as demais provas derivadas destas medidas. 



    6. Requerem o reconhecimento da nulidade das buscas domiciliares realizadas na residência do paciente, bem como em seu estabelecimento comercial, ensejando em sua absolvição. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. As questões suscitadas neste habeas não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Quinta Turma limitou-se a afirmar a inviabilidade de adentrar a matéria de fundo, uma vez que a controvérsia não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria em dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com razão no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.  



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator